Tribunal: CARF
Processo: 12448.729189/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.729189/2017-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.132 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
RENATO DE SOUZA DUQUE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da Silveira,
que rejeitaram a conversão do julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 02-87.775 da 5a Turma da
DRJ/BHE (fls. 3.347 a 3.389), que julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve, em
parte, o crédito tributário relativo ao Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, Exercícios
2013, 2014 e 2015, constituído mediante o Auto de Infração por omissão de rendimentos
tributáveis referentes a vantagens indevidas (fls. 3.171 a 3.294), consolidado em 1o/12/2017, no
montante de R$ 23.005.150,89, incluída a multa de ofício qualificada e juros de mora:
Imposto suplementar: R$ 7.848.772,15
Juros de mora (calculados até 12/2017): R$ 3.383.220,52
Multa proporcional: R$ 11.773.158,22
Valor do Crédito Tributário: R$ 23.005.150,89
Por bem registrar o andamento do processo até a fase recursal, adoto o relatório da
Decisão recorrida para fins de complementação do presente relatório:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.729189/2017-01
Fl. 3439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729189/2017-01

Conforme consta do Auto de Infração, o crédito decorre de ter sido verificada omissão
de rendimentos tributáveis referentes às vantagens indevidas.
Consoante Termo de Verificação Fiscal - TVF, as infrações contidas no presente auto de
infração são decorrentes de fatos apurados no bojo da investigação policial federal
denominada Operação Lava Jato e procedimentos conexos, todos em trâmite perante a
13a Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba. No citado termo, a
fiscalização discorre, com minúcias, a respeito da Operação Lava Jato, bem como do
envolvimento do contribuinte no esquema de corrupção revelado pela mencionada
operação, tendo colacionado partes de diversos depoimentos prestados pelos envolvidos
no citado esquema à Justiça, partes de sentenças proferidas relacionadas ao contribuinte,
bem como sintetizado três dessas sentenças.
Em conformidade com o TVF, no curso desta operação, foi verificada a existência de
um gigantesco esquema para fraudar a competitividade dos procedimentos licitatórios
referentes a obras contratadas pela empresa Petrobras Brasileiro S/A, envolvendo a
prática de crimes contra a ordem econômica, corrupção e lavagem de dinheiro. Foi
verificada a formação de um “cartel” de grandes empreiteiras que ajustavam
previamente qual delas iria sagrar-se vencedora da licitação. Para funcionamento desse
“cartel”, foram corrompidos empregados públicos de alto escalão da citada empresa,
assim como foram recrutados operadores financeiros para a concretização dos ilícitos e
lavagem de dinheiro.
O contribuinte aparece como denunciado pelo Ministério Público diversas vezes, já
condenado
nos
processos
no
5012331-04.2015.4.04.7000/PR,
no
5054932.88.2016.4.04.7000/PR e no 5036518-76.2015.04.7000/PR, por crimes de
corrupção passiva qualificada, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Há
incontáveis provas do envolvimento substancial de Renato Duque no esquema
criminoso, notadamente as informações advindas de seu subordinado e braço direito,
Pedro Barusco, que firmou Acordo de Colaboração Premiada, detalhando o recebimento
de valores elevados por parte do fiscalizado. Com relação à ação no 5012331-
04.2015.4.04.7000/PR, a 8a turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, por meio
do Acórdão datado de 27/06/2017, além de confirmar a condenação do contribuinte em
segunda instância, majorou a pena anteriormente atribuída ao fiscalizado.
Embora Renato Duque não tenha firmado Acordo de Colaboração Premiada com o
Ministério Público Federal – MPF, reunindo-se as delações de diferentes colaboradores
da citada operação, notadamente, Pedro José Barusco Filho, Milton Pascowitch, João
Antônio Bernardi Filho e Julio Gerin de Almeida Camargo, acompanhadas de
elementos comprobatórios e da documentação apreendida em operações de busca e
apreensão realizadas, não restam dúvidas de que Renato Duque recebeu vantagens
indevidas no exercício do cargo de Diretor de Serviços e de Engenharia da Petrobras.
Essas delações e diversos documentos disponibilizados e compartilhados também
serviram de base para as denúncias apresentadas pelo Ministério Público Federal, bem
como para as sentenças condenatórias já proferidas pela Justiça Federal do Paraná.
Na ação penal no 505493288.2016.4.04.7000/PR, o impugnante decidiu colaborar com a
Justiça, mesmo sem ter firmado Acordo de Colaboração Premiada com o Ministério
Público Federal. Por meio de requerimento feito por sua defesa ao Juízo, foi submetido
a novo interrogatório, no qual admitiu que recebeu, sistematicamente, vantagem
indevida em contratos da Petrobras; que recebeu, especificamente com relação aos
contratos com os estaleiros tratados nesta ação penal, parte do combinado, equivalente a
aproximadamente, US$3.800.000,00 (de um total que chegaria a R$33.000.000,00), em
sua conta secreta mantida no exterior em nome da offshore Drenos Corporation, no
Banco Cramer, Suíça, e que é o proprietário das contas secretas mantidas em nome das
offshores Milzart Overseas e Pamore Assets, no Banco Julius Baer, no Principado de
Mônaco, com saldo de cerca de €20.568.654,12, completamente incompatível com seus
rendimentos declarados.
Conforme TVF, ainda que essa colaboração tardia com a Justiça não tenha trazido fatos
novos em matéria tributária, o contribuinte confessou sua participação nos crimes, tendo
Fl. 3440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729189/2017-01

sido autor desses crimes, participando do acerto de corrupção e sendo beneficiado
diretamente com propina. Confessou também a propriedade de contas secretas.
O compartilhamento dos depoimentos e das informações com a Receita Federal do
Brasil foi autorizado pelo Juízo da 13a Vara Federal de Curitiba, em Despacho/Decisão
proferida nos autos no 5054741-77.2015.4.04.7000/PR, conforme Petição da
Procuradoria da República no Paraná.
O afastamento do sigilo bancário do contribuinte foi determinado pelo Juízo da 13a Vara
Federal do Paraná no Processo 5076311-56.2014.404.7000/PR, Ofício no 8856466, de
20/11/2015, encaminhado ao Banco Central do Brasil e comunicado aos bancos em
08/12/2014.
O procedimento fiscal contra o contribuinte iniciou em 12/08/2015, tendo este sido
intimado ao longo de dois anos várias vezes para apresentar diversos documentos, como
extratos bancários de suas contas, inclusive referentes às contas Milzart Overseas e
Pamore Assets e documentos relativos à empresa D3TM, empresa essa da qual é sócio.
Em resposta, apresentou parte dos documentos solicitados. Em relação aos documentos
da empresa D3TM, informou que foram apreendidos no bojo da operação. Em relação
às contas mantidas no exterior, informou que, de acordo com orientação de sua defesa,
pautada no preceito constitucional que garante a não autoincriminação e, sobretudo,
tendo em conta a concomitância da presente fiscalização com ações penais em curso,
abstém se de se manifestar sobre tais fatos, visto que ainda se encontram sob apreciação
judicial.
Após nova intimação apresentada a respeito dos serviços que teriam sido realizados pela
empresa D3TM, em 10/04/2017 o contribuinte, por meio de seu procurador, esclareceu
que o fiscalizado, ao se aposentar, lançou-se na iniciativa privada, com a empresa de
consultoria D3TM, que desde o seu início desenvolveu uma série de atividades no setor
de óleo e gás, dado o seu “peso profissional”, atendendo a poucos clientes. Informou
que o quadro técnico da empresa se resumia à pessoa do contribuinte, que “era quem
efetivamente
detinha
conhecimento
especializado
do
segmento
envolvido”,
acrescentando que a empresa ainda contava com um assistente administrativo,
“responsável pelos serviços de secretariado em geral, inclusive no concernente a
agendamento de reuniões com os clientes”. Ressaltou ainda a dificuldade em responder
aos requerimentos da fiscalização, tendo em vista a situação pessoal do fiscalizado,
detido no Paraná. Além disso, esclareceu que quase todos os documentos da empresa,
inclusive os contratos de prestação de serviços, foram apreendidos na operação policial
ordenada de busca e apreensão solicitada pela 13o vara Federal de Curitiba, ação penal
no 5024251-72.2015.4.04.7000/PR.
Registre-se que a empresa D3TM foi também intimada pela fiscalização a apresentar
documentos, tendo esta apresentado parte dos documentos solicitados, como notas
fiscais. Por outro lado, não apresentou documentos que comprovasse a efetiva prestação
de serviços.
Tendo em vista o depoimento prestado pelo contribuinte ao Juízo da 13a Vara Federal
do Paraná, em 05/05/2017, no qual o fiscalizado admitiu ter recebido vantagens
indevidas no exercício do cargo de Diretor de Serviços da Petrobras, e admitiu também
ser o beneficiário final das contas bancárias em nome das offshores Milzart Overseas
Holding Inc e Pamore Assets, ambas no Banco Julius Bäer, no Principado de Mônaco, e
da offshore Drenos, no Banco Cramer, o contribuinte foi reintimado, em 15/05/2017,
por meio do Termo de Intimação n° 18, a apresentar documentos, como extratos dessas
contas no exterior e relacionar todos os valores não declarados, recebidos como
vantagens indevidas em função do cargo que detinha na Petrobras, no Brasil e no
exterior, discriminando datas, formas de recebimento (depósitos bancários, espécie,
compra de obra de arte, imóveis). Em resposta, solicitou prorrogação do prazo, alegando
que os mesmos fatos estavam sendo sopesados no bojo da notória ação, sobre a qual
poderá vir a incidir sigilo judicial.
Posteriormente, o contribuinte foi intimado pela fiscalização a prestar esclarecimento a
respeito
do depoimento
de
Zwi
Skornicki
na
ação
penal
no 5013405-
Fl. 3441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729189/2017-01

59.2016.4.04.7000/PR, notadamente com relação à conta Yorktown. Em resposta, o
contribuinte informou que nem ele nem seu filho foram ou são beneficiários da conta
Yorktown.
Ao longo do item 5 (Dos Procedimentos Fiscais em face das Pessoas Envolvidas -
Diligências Realizadas) do TVF, a fiscalização destaca informações contidas em
depoimentos feitos pelos colaboradores Pedro Barusco, João Antônio Bernardi, Milton
Pascowitch e Julio Camargo a respeito do esquema de corrupção desvendada pela
operação Lava Jato, bem como a respeito do envolvimento do contribuinte neste
esquema. A fiscalização, neste item, também sintetiza os procedimentos fiscais de
diligência iniciados contra os citados senhores, bem como em relação a outras pessoas
relacionadas ao objeto deste processo (Christina Maria Jorge, Jamp, Max Perlingeiro,
Aloísio Cravo, Daniela Leopoldo, Malta Imóveis, D3TM, UTC, Construtora OAS,
IESA, Engevix, Ecovix), demonstrando que essas diligências buscaram verificar se o
contribuinte omitiu rendimentos recebidos a título de vantagens indevidas.
No item 6 do citado Termo (Das Considerações a Respeito dos Valores Recebidos por
Renato Duque), a fiscalização sintetiza as conclusões observadas sobre o envolvimento
do contribuinte no esquema de corrupção e destaca o depoimento feito por ele, no qual
admite que, sistematicamente, recebeu vantagens indevidas provenientes dos contratos
da Petrobras.
A fiscalização, ao analisar as provas obtidas, considerou que houve omissão de
rendimentos a título de vantagens indevidas nas seguintes situações (item 7 do Termo
de Verificação Fiscal):
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica por intermédio da Harley S.A:
O contribuinte, com a ajuda de João Antônio Bernardi Filho, do advogado José
Reginaldo Filpi e da advogada Christina Maria da Silva Jorge, utilizou-se da empresa
Hayley S.A, offshore com sede no Uruguai, para receber e lavar dinheiro proveniente
do recebimento de propinas. Foram feitos contratos fictícios para justificar os
pagamentos relativos às vantagens indevidas firmados pelas empresas Moonstone Inc,
Gabião, Boslands Champ e Soc. Empre. Sideru e a Hayley. No Termo de Colaboração
no 4, João Bernardi deixa claro que a Hayley serviu apenas para operacionalizar a
propina de Duque. Além do depoimento prestado e das respostas às intimações lavradas,
fazem prova de que a Hayley S.A e a Hayley do Brasil têm como beneficiário final
Renato Duque os documentos anexados ao presente processo administrativo (Relação à
folha 3267 do TVF). A fiscalização considerou como rendimentos recebidos em moeda
estrangeira dois depósitos feitos em 2012 e cinco feitos em 2013, que totalizam os
valores de R$ 1.986.624,19 e R$ 4.221.547,73, ao serem convertidos em reais nos
termos do § 2o do art. 16 da Instrução Normativa SRF no 208, de 2002.
- Omissão de Rendimentos percebidos de pessoa jurídica por intermédio da Jamp e de
Milton Pascowitch
a) Pagamentos em espécie feitos à Malta Incorporação de Imóveis
Milton Pascowitch afirma que fez diversos pagamentos em espécie, em parcelas,
diretamente para José Mauro dos Santos, representante da empresa Malta Incorporação
de Imóveis. O fato de José Mauro ter confirmado o envolvimento de Milton Pascowitch
e da Jamp nas operações relativas aos imóveis e de ter recebido envelopes com dinheiro
diretamente de Milton, corrobora o entendimento de que os pagamentos foram
efetuados para quitar dívidas de Renato Duque, junto à Malta, com recursos oriundos de
vantagens indevidas. Foram lançados os valores constantes da planilha apresentada por
José Mauro pertinente ao ano de 2012 em resposta às intimações desta fiscalização, que
perfazem o valor total de R$ 775.000,00.
b) Pagamentos feitos em espécie diretamente a Renato Duque
Milton Pascowitch afirma que em relação aos valores recebidos das empresas Hope
Serviços e Personal Services, 40% do valor cabia a Renato Duque, o que equivalia,
aproximadamente, a R$ 280.000,00 mensais. Intimado a ratificar as informações, e
Fl. 3442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729189/2017-01

informar os pagamentos efetuados a Duque, Milton respondeu que os pagamentos
realizados não eram fixos nem consecutivos e que ocorreram entre 2010 e 2013, mas
que os pagamentos totalizaram o valor de R$ 900.000,00.
Assim, concluiu-se que Duque recebeu R$ 900.000,00 durante 4 anos, ou seja, R$
225.000,00 por ano, sendo levados à tributação R$ 225.000,00 recebidos em cada um
dos anos de 2012 e 2013, alocados nos meses de dezembro de cada ano.
c) Pagamento relativo à aquisição da obra de arte de Guignard para Renato Duque
Milton Pascowitch, em seu Termo de Colaboração, consigna que o contribuinte
solicitou a ele que fizesse o pagamento de um quadro do pintor Guignard no valor de
US$ 380.000,00. O marchand Max Perlingeiro encaminhou os dados para o pagamento,
indicando uma conta no exterior, tendo sido feito o pagamento a partir de uma conta da
empresa MJP Engineering and Consulting LLC. Intimada, a empresa Jamp apresentou
extrato bancário da conta no 657018 no banco UBS, demonstrando o débito em
17/04/2013 do valor de US$ 380.000,00 para conta da empresa Santa Terezinha.
Intimado pela fiscalização, Max Perlingeiro afirmou que auxiliou na venda de uma obra
do pintor Guignard para Renato Duque no valor de US$ 380.000,00, tendo sido o
pagamento realizado por Milton Pascowitch. Foi objeto do presente lançamento o valor
de US$ 380.000,00 convertido para real na data de 17/04/2013, nos termos da
legislação, que totaliza R$ 750.254,00.
d) Pagamento relativo à escultura de Franz Krajcberg para Renato Duque
Milton Pascowitch, em seu Termo de Colaboração, consigna que o contribuinte
solicitou-lhe que efetuasse um lance em um leilão oferecido por Aluísio Cravo para
arrematar uma escultura de Franz Krajcberg. Milton Pascowitch efetuou o lance,
arrematando a obra pelo valor de R$ 220.000,00, pago em 26/09/2012 diretamente na
conta de Aluísio Cravo, por meio de transferência da conta Jamp. A obra foi entregue na
residência de Milton Pascowitch e retirada pelo contribuinte. O valor pago foi deduzido
dos valores devidos a Renato Duque, em razão de comissionamentos pelas obras no
âmbito da Diretoria dos Serviços, notadamente o contrato da Engexiv com a Petrobras a
respeito dos cascos replicantes. Aluísio Cravo foi intimado pela fiscalização, tendo
confirmado a operação de venda no valor de R$ 220.500,00. Dentre os documentos
apreendidos no apartamento do contribuinte, consta um recibo assinado por Aluísio
Cravo, atestando que Milton Pascowitch pagou a importância de R$ 220.500,00 pela
escultura de Franz Krajcberg. Foi tributado no presente processo o valor de R$
220.500,00 no ano de 2012.
e) Pagamentos à arquiteta Daniela Leopoldo e Silva Facchini por reforma em
apartamento
Milton Pascowitch, em seu Termo de Colaboração, consigna que o contribuinte o
informou que gostaria de reformar imóvel localizado na rua Barão do Triunfo para
acomodar seu pai e família. Milton Pascowitch indicou a arquiteta Daniela Fachini para
conduzir a obra, o que foi aprovado pelo contribuinte. Ao longo da reforma, Milton
Pascowitch efetuou os pagamentos referentes à reforma e acredita que a obra tenha
custado entre R$700.000,00 e R$ 800.000,00. Ao visitar a obra, Milton Pascowitch
constatou que contas do imóvel estavam em nome da empresa Harley. Intimada,
Daniela Fachini esclareceu que a obra foi realizada em 2012, que foi contratada pelo
Milton Pascowitch, que o custo total da obra foi R$ 309.111,54, conforme planilha
anexada e que, deste montante, R$ 121.634,15 foi pago em espécie no decorrer da obra,
e R$ 187.477,38 por meio de depósitos. Também foram pagos à arquiteta honorários no
valor de R$ 28.101,05, cujo imposto a título de carne leão foi recolhido em abril, julho e
agosto de 2012. Conforme certidão do 15° Cartório de Registro de Imóveis de São
Paulo, o apartamento 171 da Rua do Triunfo no 1.302 foi adquirido pela Hayley S/A e
transmitida à Harley do Brasil. Conjugando todos os fatos, constata-se que os
pagamentos dos gastos com a reforma foram efetuados com recursos oriundos dos
créditos do contribuinte referentes às vantagens indevidas obtidas pelo fiscalizado em
diversos contratos. Por meio do processo em pauta, está sendo tributado o valor de R$
337.212,58 (R$ 309.111,54 + R$28.101,05) no ano-calendário de 2012.
Fl. 3443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729189/2017-01

Omissão de Rendimentos Recebidos por meio de Julio Camargo
De acordo com o Termo de Colaboração, Julio Camargo afirma que pagou propina a
Renato Duque por meio de transferências bancárias no exterior e em espécie, referentes
a diversos contratos viabilizados pela Petrobras. Julio declara que fazia o controle do
fluxo de pagamento das propinas e que esse controle foi destruído logo após a
deflagração da operação Lava Jato.
Intimado a informar os pagamentos feitos a Duque, Julio apresentou uma planilha
contendo todos os pagamentos feitos, confirmando o que já havia dito em sede de
colaboração premiada. Foi levado à tributação o valor contido na tabela constante no
item 7.1.4, que também pode ser identificado por meio dos extratos bancários da Vigela
Associated AS obtidos pelo MPF e compartilhados com a RFB. O valor tributado
creditado na conta Drenos perfaz a importância de R$1.674.000,00 ao ser convertido em
real em 27/04/2012. A fiscalização observou que o contribuinte admitiu ter recebido,
sistematicamente, vantagem indevida em contratos da Petrobras e que é proprietário de
conta mantida no exterior da offshore Drenos Corporation, no banco Cramer, na Suíça.
Omissão de Rendimentos Recebidos por meio de Pedro Barusco
Com base no depoimento prestado por Pedro Barusco em sede de colaboração
premiada, Termo de Colaboração no 1, planilha e a resposta de Pedro Barusco ao termo
de Intimação, a fiscalização constatou que o contribuinte recebeu vantagem indevida
referente ao contrato com o Estaleiro Jurong, a Setebrasil e a Petrobras, no valor de
US$2.100.000,00, de US$ 1.195.000,00 e US$ 1.063.584,00, em maio, agosto e
dezembro de 2013 respectivamente. A fiscalização destacou que o contribuinte
confessou que Pedro Barusco era quem fazia o controle e remetia o dinheiro ilícito para
a conta Drenos e que não se lembra exatamente quanto recebeu relativamente às sondas
envolvendo o Estaleiro Jurong e a Setebrasil, mas que acredita que tenha recebido
aproximadamente US$ 3.800.000,00. Foram levados à tributação os valores recebidos
no ano de 2013, que convertidos em real, totaliza R$ 9.324.871,13.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica por Intermédio da D3TM
Em 29/06/2012, Renato Duque abriu a empresa D3TM, que, nos meses seguintes,
firmou contratos de consultoria com UTC Engenharia, UTC Exploração e Produção
(atual denominação da UTC Óleo e Gás), Construtora OAS, Iesa Óleo & Gás, Engevix
e Jamp, todas também envolvidas no esquema de corrupção ocorrido na Petrobras,
denominado como Operação Lava Jato, ou seja, eram as empresas que faziam parte do
“cartel”.
No item 5.3.1 consta que o próprio Milton Pascowitch, sócio da Jamp, em seus Termos
de Colaboração, afirma que o contrato formalizado entre a Jamp e a D3TM destinava-se
apenas à quitação dos valores “devidos” de propina a Renato Duque, relativos aos
cascos replicantes. Afirma também que não existiu qualquer prestação de serviços por
parte da D3TM e/ou de Renato Duque para a Jamp, e que o pagamento ocorria por meio
de transferência bancária para a conta da D3TM.
O item 5.5 do TVF detalha todas as intimações feitas às empresas tomadoras dos
serviços supostamente prestados pela D3TM. Nenhuma delas apresentou qualquer
documento que pudesse comprovar cabalmente a existência e a efetiva prestação do
serviço contratado, embora a remuneração pelos serviços tenha sido milionária,
constatando se que não houve a prestação de serviços pela empresa do contribuinte.
A trajetória profissional e criminal de Renato Duque comprova que ele ajudou a montar
e operacionalizar uma estrutura de corrupção na Petrobras, enquanto ainda era
funcionário, e que continuou a receber propina, até 2014, mesmo após ter saído da
empresa. Os pagamentos efetuados pelas empresas à D3TM foram apenas uma forma de
“recompensa”, seja por serviços ilícitos prestados anteriormente, seja por manter
conhecimento e influência para que o cartel de empresas não fosse obstaculizado e
continuasse a agir.
Fl. 3444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729189/2017-01

Assim, os clientes de Renato Duque que, embora tenham efetivamente contratado sua
pessoa física para execução dos “serviços”, formalizaram tais relações de modo a fazer
parecer que contratavam a pessoa jurídica D3TM.
Registre-se que na ação penal no 505493288.2016.4.04.7000/PR, na qual decidiu
colaborar com a Justiça, mesmo sem ter firmado Acordo de Colaboração Premiada com
o Ministério Público Federal, Renato Duque confirma que continuou a receber valores
ilícitos mesmo após sua saída da Petrobras.
Assim sendo, foram levados à tributação os valores recebidos por meio da D3TM que
perfazem os valores totais de R$ 5.084.000,00 e de R$ 3.717.000,00 nos anos de 2013 e
2014 respectivamente.
Multa Qualificada
Concluiu-se que o fiscalizado omitiu, de forma consciente e voluntária, rendimentos
recebidos nos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014, decorrentes de vantagens
indevidas no exercício do cargo de Diretor de Serviços e de Engenharia da Petrobras,
recebidas em espécie, por meio de sua empresa D3TM, em razão da aquisição de obras
de arte, em razão de pagamentos de reforma e de compra de imóvel, bem como em
razão do recebimento de valores em contas no exterior, com o objetivo de ocultação e
dissimulação dos valores, em conluio com os operadores do esquema, restando
configuradas as condições para exigibilidade da multa qualificada.
Sujeição Passiva Solidária – HAYLEY e D3TM
A responsabilidade imputada à Hayley do Brasil Empreendimentos e Participações Ltda
está descrita no art. 124, inciso I do CTN com base no interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.
Do exame de todo o conjunto probatório, não restam dúvidas de que Renato Duque
utilizou a Hayley do Brasil exclusivamente em seu próprio interesse, de forma a receber
e lavar dinheiro de propina. Os bens adquiridos pela empresa pertencem de fato ao
fiscalizado que, para preservar seu patrimônio, blindou-o na empresa Hayley do Brasil.
Também foi imputada responsabilidade tributária à empresa D3TM tipificada no inciso
I, do art. 124 do CTN. Ao sair da Petrobras, os pagamentos efetuados pelas empresas à
D3TM foram uma forma de "recompensa" e de quitação de valores devidos, seja por
serviços ilícitos anteriormente prestados, seja por manter conhecimento e influência
para que o cartel não fosse obstacularizado e continuasse a agir.
Assim, restou evidenciado que os bens adquiridos em nome das empresas pertencem de
fato ao fiscalizado, configurando o interesse comum nas situações que constituíram os
fatos geradores das obrigações tributárias, incorrendo na responsabilidade solidária
pelos créditos tributários, com fundamento no art. 124, I do código Tributário Nacional
– CTN.
O enquadramento legal consta do Auto de Infração e do Termo de Verificação Fiscal.
Foram considerados como responsáveis tributários as empresas Hayley do Brasil -
Empreendimentos e Participações Ltda e D3TM - Consultoria e Participações Ltda.
Cientificadas, as citadas empresas não se manifestaram.
Inconformado, tendo sido cientificado em 08/12/2017, fl. 3293, o sujeito passivo
apresenta a impugnação em 09/01/2018, fl. 3317, às fls. 3318 a 3342, a seguir
substanciada:
A. Prova Emprestada - Ausência de Trânsito em Julgado
- a autoridade pautou boa parte do trabalho em documentos extraídos de processos
judiciais colhidos no acervo da chamada Operação Lava Jato;
- todos os fatos colhidos nos Termos de Colaboração Premiada estão submetidos às
instâncias recursais, visto que as sentenças não transitaram em julgado, o que acarreta a
insubsistência e a nulidade do feito.
B. Decadência
Fl. 3445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-001.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729189/2017-01

- in casu, a regra de contagem da decadência estabelecida no CTN para o lançamento se
dá a partir da ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4o do CTN), de modo que,
transcorrido o prazo de cinco anos para constituir o crédito tributário, opera-se a
decadência para que a autoridade fiscal proceda ao lançamento de ofício com relação
aos referidos créditos;
- assim, considerando que o auto de infração foi lavrado em 01/12/2017 e o contribuinte
cientificado dele em 08/12/2017, o lançamento referente aos fatos geradores
compreendidos no período de 30/01/2012 a 30/11/2012 foi alcançado pela decadência;
C. Tributação Impossível - Confisco
- o auto de infração almeja tributar vantagens que ele mesmo classifica como atos
ilícitos, contrapondo-se, portanto, à regra do art. 3o do CTN;
- as importâncias ditas desviadas sequer teriam chegado a integrar o patrimônio do
impugnante, de modo que, a rigor, jamais houve aquisição, razão pela qual não se pode
classificar tais importâncias como disponibilidade econômica adquirida;
- à luz dos fatos narrados no TVF, não há como afirmar que ocorreu aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica em favor do impugnante, já que estes recursos
não são, nem nunca foram seus, mas sim da Petrobras;
- sobre tal capital paira a obrigação de restituição imposta pelas leis penais, tendo as
sentenças decretado o confisco de importâncias que estão sendo abordadas no auto de
infração para fins de tributação de IRPF;
- quase toda base tributável perseguida no auto de infração já foi inteiramente
confiscada pelo Estado, em regime de sanção acessória de índole penal, o que impede,
consequentemente, a possibilidade de qualquer tributação;
D. Lançamento Viciado - Inexistência e Inadequação de Fundamentação Legal e
Enquadramento Jurídico Tributário
- em relação à alegada omissão de rendimentos de pagamentos recebidos por intermédio
de Julio Camargo e Pedro Barusco, a autuação indica lançamentos a crédito em conta
corrente no exterior de titularidade da Drenos Corporation como sendo fato gerador do
imposto de renda;
- ao assim agir, violou os arts. 9° e 13 da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro (Decreto-Lei no 4.657/1942) que determinam que é a lei do País onde são
contraídas as obrigações que regem seus efeitos;
- no caso em análise, tendo em vista que o contribuinte reside no Brasil, como pode
sustentar um lançamento que, embora reconheça que os recursos foram recebidos por
meio de pessoas jurídicas "offshore", não tenha trazido qualquer fundamentação
jurídica a respeito da desconsideração da personalidade jurídica estrangeira e tributação
e sem que tenha havido realização de resultado de sua participação no patrimônio
líquido destas empresas;
- neste aspecto, a recente IN RFB no 1.627/2016, ao regulamentar a aplicação da Lei no
13.254/2016, promoveu expresso posicionamento da administração fazendária em
relação à forma de valorar os ativos societários no exterior de titularidade de residentes
no Brasil;
- se a própria lei e regras regulamentares impuseram os parâmetros para "quantificar o
valor do patrimônio mantido por residentes fiscais no Brasil em pessoas jurídicas no
exterior", não pode a autoridade, arbitrariamente, escolher seu próprio critério,
descasado da lei e regulamento, para estabelecer o valor do suposto acréscimo
patrimonial;
- tal atitude maculou de forma insanável e definitiva o lançamento em relação aos fatos
geradores decorrentes de recebimentos por meio de pessoas jurídicas no exterior;
- se fossem obedecidas, por hipótese, as regras estabelecidas pela legislação acima
indicadas, o fato gerador deveria ser a variação patrimonial calculada pelo valor do
Fl. 3446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 2402-001.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729189/2017-01

patrimônio líquido da entidade social apurado no último dia do ano calendário,
convertido em reais pela taxa de câmbio estabelecida pela lei nestas datas;
- assim, mesmo no caso de haver elementos probatórios nos autos que demonstrassem a
titularidade das sociedades offshore indicadas, o lançamento realizado é insubsistente
por violação ao art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e também ao art. 2o e parágrafos da
Lei no 9.784, de 1999, impossibilitando a compreensão da infração tributária imputada e
por realizar o cálculo do montante devido em desacordo com a legislação tributária;
- no lançamento, não há indicação do dispositivo que está sendo utilizado como
hipótese de incidência no caso, tampouco do que descreve a "infração tributária" que
está sendo imputada ao contribuinte, o que viola o princípio da legalidade e direitos
fundamentais do contribuinte, como o contraditório e a ampla defesa;
- some-se a isso a ausência de clareza em relação às datas e valores dos créditos
considerados no lançamento no caso dos créditos tributários recebidos;
- não se pode perder de vista que, além de identificar com exatidão o valor da obrigação
a ser exigida, há que constar do auto de infração a forma de apuração de tal valor, com a
indicação precisa de cada competência e valor originário;
- por todas essas razões, encontra-se completamente viciado o ato de lançamento ora em
exame, o que deverá ser declarado por esta autoridade fiscal;
E. Omissão de Rendimentos Representada por Entregas em Espécie
- boa parte das alegadas vantagens recebidas tem origem em informações prestadas por
alguns colaboradores, não havendo qualquer comprovação documental a esse respeito;
- as informações prestadas não são exatas o suficiente para servir de base para as
planilhas apresentadas, tanto que algumas delas indicam valores diferentes dos
informados;
- a prova oral de terceiros, pendente de confirmação definitiva em processo judicial, não
pode ser utilizada como fundamento probatório da autuação;
- muitos dos valores invocados foram assumidamente originados de informações
verbais de um terceiro, sem qualquer registro fidedigno;
- não há, neste caso, observância aos ditames do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972 e
do art. 142 do CTN no que diz respeito à determinação da matéria tributável, fato esse
que, sem sombra de dúvida, torna improcedente a atuação;
- é nulo o lançamento fiscal baseado exclusivamente em prova oral, sem comprovação
exata e precisa dos valores que comporiam a respectiva base de cálculo, tampouco das
datas dos eventos apontados, o que deverá ser reconhecido pela autoridade fiscal,
porquanto desrespeitado o comando dos já citados art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972
e do art. 142 do CTN;
- além de não haver fundamento probatório documental dos pagamentos realizados em
espécie, também não existe prova documental sobre os alegados recebimentos
envolvendo o Estaleiro Jurong e Setebrasil;
- além disso, os rendimentos auferidos e devidamente oferecidos à tributação pela
pessoa jurídica D3TM foram considerados como sendo recebimentos ilícitos por
intermédio de interposta pessoa exclusivamente com base de depoimentos, não havendo
em nenhum destes casos fundamento probatório que torne legal o lançamento ora
impugnado;
F. Nulidade do Auto de Infração - Violação ao art. 110 do CTN, LC 116/2003, art. 15
da Lei no 9.249/1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 1996
- a totalidade das receitas contabilizadas e tributadas na D3TM decorreram de prestação
de serviço de intermediação de negócios, lícitos e, eventualmente e em muito menor
medida, ilícitos;
Fl. 3447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 2402-001.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729189/2017-01

- a ilicitude no caso não tem a ver com o contrato intermediado, mas com o vínculo de
algumas pessoas envolvidas na negociação;
- se o impugnante não tivesse sido gerente da Petrobras, mas da Shell, por exemplo, a
intermediação realizada nem ilícita seria;
- é duvidoso o caráter ilícito de negócios intermediados pelo impugnante quando já não
trabalhava na Petrobras;
- antes do julgamento pela DRJ, há de ser promovida diligência no sentido de oficiar a
Fazenda Pública do Município do Rio de Janeiro sobre a atuação da autoridade
fazendária da União no sentido de desconsiderar as receitas como decorrentes de
prestação de serviço de intermediação de negócios;
- a rigor, por força do princípio da moralidade e da eficiência, a administração tributária
deveria promover a devolução às respectivas pessoas jurídicas dos tributos
indevidamente recolhidos;
- a fiscalização não demonstrou que os recursos recebidos são ilícitos, como também
não sustentou com elementos fáticos consistentes a razão de ter desconsiderado a
personalidade jurídica das empresas;
- o ônus da prova no processo administrativo tributário é de quem alega, cabendo a
fiscalização provar todos os fatos por ela alegados;
- caso não sejam acolhidos os argumentos anteriores, deve ser considerada a
necessidade de reclassificação das receitas recebidas na pessoa jurídica para a pessoa
física, com a restituição e/ou abatimento dos tributos pagos na pessoa jurídica;
- assim, em caráter sucessivo, requer a compensação na apuração de crédito tributário
dos valores arrecadados pelas pessoas jurídicas, cujas receitas foram desclassificadas e
convertidas em rendimentos de pessoas físicas, como base de cálculo para o lançamento
fiscal;
- no mais, requer que seja oficiado o Município do Rio de Janeiro para que se manifeste
sobre a desconsideração de ofício pela administração pública federal, da natureza dos
fatos econômicos que estiveram sob sua competência tributária;
G. Erro na Identificação do Sujeito Passivo e Bis in Idem – Entendimento Recente
Consolidado no Carf
- o Tribunal Administrativo adotou o entendimento de que os pagamentos de vantagens
indevidas aos agentes públicos constituem pagamento a beneficiário não identificado ou
efetuado sem comprovação da operação ou causa, sujeitando-se à incidência do imposto
de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, ainda que o pagamento tenha sido
realizado mediante interpostas pessoas;
- aceitando-se a construção do lançamento, forçoso concluir que a fiscalização errou na
identificação do sujeito passivo, já que a sujeição passiva seria exclusiva na fonte;
Multa Qualificada - Ausência de Requisitos Legais
- inexiste elemento essencial para o agravamento da multa nos termos do
enquadramento legal apontado pela fiscalização;
- em nenhum momento, o dolo restou demonstrado nos autos;
- ademais, resta pacificado perante os Tribunais que a aplicação de penalidades não
pode configurar confisco, vedado pelo ordenamento constitucional;
Requerimentos Finais
Ao final, requer, na preliminar, que sejam acolhidas as nulidades arguidas, a fim de
declarar nulo e insubsistente o auto de infração, por encontrar-se eivado de vícios, e, no
mérito, que seja reconhecida a insubsistência do lançamento pelos motivos indicados,
cancelando-se os créditos tributários advindos. Sucessivamente, que seja determinado
que a delegacia competente promova a compensação dos tributos cobrados da pessoa
física com os tributos pagos pelas pessoas jurídicas envolvidas.
Fl. 3448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 2402-001.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729189/2017-01

E, na hipótese de ser mantido o lançamento, requer que seja oficializado o Município do
Rio de Janeiro para que tome ciência formal da manutenção, pela administração
tributária federal, de entendimento que excluiu de sua competência tributária receitas
obtidas com efetiva prestação de serviço, inclusive para permitir a determinação do
início do prazo para eventual pedido de restituição.
A 5a Turma da DRJ/BHE (fls. 3.347 a 3.389) julgou parcialmente procedente a
impugnação apresentada, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013, 2014, 2015
NULIDADE.
Inexistindo incompetência ou preterição do direito de defesa, não há como alegar a
nulidade do lançamento.
DECADÊNCIA.
Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação e/ou não antecipação de
pagamento de imposto, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
SUJEITO PASSIVO.
Na constituição do crédito tributário pelo lançamento, a autoridade administrativa
identificou o contribuinte segundo a regra do art. 121, I, do Código Tributário Nacional,
ou seja, atribuiu-se a responsabilidade pela obrigação principal àquele que de fato teve
relação pessoal e direta com a situação que constituiu o fato gerador do imposto de
renda.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO.
Será efetuado lançamento de ofício, no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOAS
JURÍDICAS.
VANTAGENS
INDEVIDAS.
Os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas, ou percebidos com
infração à lei, são sujeitos a tributação, sem prejuízo das sanções que couberem.
TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA JURÍDICA. COMPENSAÇÃO COM O IMPOSTO
DE RENDA EXIGIDO NA PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE.
O art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 10.637, de 2002, não
admite a compensação de créditos com débitos de terceiros.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrados
pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, somente
pode utilizá-lo na compensação de débitos próprios.
FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. TRIBUTAÇÃO.
A expropriação de valores angariados pelo contribuinte em prol da União, em razão da
prática de ilícito criminal, não altera a ocorrência do fato gerador do imposto, mas se
constitui em efeito da condenação penal.
Ocorrido o fato gerador, suas consequências tributárias se mantêm no tempo e no
espaço.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Fl. 3449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 2402-001.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729189/2017-01

Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no art. 44, inc. II, da Lei no 9.430, de
1996, sempre que presentes os elementos que caracterizam as situações previstas nos
arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado da decisão em 30/10/2018 (fl. 3.395) e apresentou
Recurso Voluntário em 29/11/2018 (fls. 3.399 a 3.419) alegando: a) a DRJ excluiu da base de
cálculo dois pagamentos fundamentados apenas em prova oral, mas manteve duas doações
também lastreadas apenas em depoimentos; b) impossibilidade de desclassificação das receitas
auferidas pela pessoa jurídica D3TM; c) a DRJ deu “intepretação particular à legislação
tributária” ao decidir pela inaplicabilidade da Lei no 13.254/2016 e; d) os rendimentos imputados
ao recorrente já foram cobrados das empreiteiras pela falta de retenção na fonte, caracterizando o
bis in idem.
Além disso, o contribuinte reitera integralmente os argumentos aduzidos na
impugnação, a saber: a) as provas obtidas no âmbito da Operação Lava Jato não podem ser
utilizadas por falta de trânsito em julgado das sentenças judicias; b) decadência e aplicação do
art. 150, § 4o, do CTN; c) impossibilidade de tributar as vantagens classificadas como ilícitas
porque já foram confiscadas na esfera penal; d) vício no lançamento por violação aos arts. 10 do
Decreto no 70.235/72 e 2o da Lei no 9.784/99 e, em relação aos valores recebidos por meio de
pessoas jurídicas no exterior, por contrariedade às orientações dispostas na IN RFB no
1.627/2016, que regulamenta a aplicação da Lei no 13.254/2016; e) falta de fundamento
probatório; f) devem ser compensados os valores já arrecadados pelas pessoas jurídicas; g) erro
na identificação do sujeito passivo e bis in idem e; h) por fim, ausência dos requisitos legais para
aplicação da multa qualificada.
Os responsáveis tributários foram intimados por edital (fls. 3.435 e 3.436) e não
apresentaram manifestação.
Junto ao feito, está anexada a Representação Fiscal para Fins Penais no
12448.728843/2017-78.
o relatório.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira , Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Da Conversão do Julgamento em Diligência
O recorrente aduz, em breves termos, que a DRJ excluiu da base de cálculo do
lançamento dois pagamentos sob o fundamento de que o lastro probatório estava restrito à prova
oral (depoimento em Termo de Colaboração Premiada); contudo, manteve na base de cálculo do
lançamento duas doações feitas por Milton Pascowitch (quadro de Guignard e escultura de Franz
Kranjcberg), que foram consideradas como rendimentos omitidos tendo como base tão somente
o depoimento do mesmo colaborador.
Fl. 3450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 2402-001.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729189/2017-01

Confira-se, ipsis litteris (fl. 3.400):

Com relação aos pagamentos de R$ 225.00,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais),
recebidos nos anos de 2013 e 2014, a DRJ decidiu pela exclusão da base de cálculo porque “Em
relação a esse lançamento (sub-item b do item 7.1.3 do TVF), constata-se que a fiscalização
baseou-se tão-somente nos depoimentos prestados pelo citado colaborador. Não constam nos
autos documentos/indícios que respaldem as informações prestadas pelo colaborador e que
demonstrem a aquisição de disponibilidade econômica” (fl. 3.377) (grifei).
Por outro lado, com relação aos valores relativos à aquisição da obra de arte de
Guignard e a escultura de Franz Krajcberg, a DRJ manteve o lançamento demonstrando que
estavam baseados em depoimentos de duas pessoas, com as mesmas informações, e lastreados
em prova documental – extrato bancário e recibo.
Veja-se o trecho do acórdão da DRJ (fls. 3.378 e 3.379):
c - Pagamento relativo à aquisição da obra de arte de Guignard para Renato Duque
Em conformidade com TVF, verifica-se que a fiscalização considerou como rendimento
omitido a título de vantagem indevida o valor desembolsado pelo Milton Pascowitch na
compra de uma obra de arte que o contribuinte almejava, tendo sido objeto do presente
lançamento o valor de US$ 380.000,00 convertido para real na data de 17/04/2013, nos
termos da legislação, que totaliza R$ 750.254,00.
O colaborador Milton Pascowitch, em seu Termo de Colaboração, consigna que o
contribuinte solicitou a ele que fizesse o pagamento de um quadro do pintor Guignard
no valor de US$ 380.000,00. O marchand Max Perlingeiro encaminhou os dados para o
pagamento, indicando uma conta no exterior, tendo sido feito o pagamento a partir de
uma conta da empresa MJP Engineering and Consulting LLC. Intimada, a empresa
Jamp apresentou extrato bancário da conta 657018 no banco UBS, demonstrando o
débito em 17/04/2013 do valor de US$ 380.000,00 para conta da empresa Santa
Terezinha. Intimado pela fiscalização, Max Perlingeiro afirmou que auxiliou na venda
de uma obra do pintor Guignard para Renato Duque no valor de US$ 380.000,00, tendo
sido o pagamento realizado pelo Milton Pascowitch.
No caso em análise, as alegações de Milton Pascowitch e do marchant Max Perlingeiro
convergem no sentido de que o contribuinte solicitou ao citado colaborador para que
este efetuasse a compra de um quadro e desembolsasse o valor solicitado pelo marchant.
Consta à fl. 1289 extrato bancário que consigna o pagamento de US$ 380.000,00 para a
conta Santa Terezinha.
O contribuinte, em nenhum momento, contradiz as informações prestadas por Milton
Pascowitch e por Max Perlingeiro. Cabe destacar que Milton Pascowitch atuava como
um operador financeiro de diversas empresas no esquema de corrupção, ficando a seu
Fl. 3451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 2402-001.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729189/2017-01

cargo repassar vantagens indevidas a funcionários da Petrobras envolvidos neste
esquema, como ao Pedro Barusco e ao contribuinte. Assim, tem-se que o lançamento
não merece reparo.
d - Pagamento relativo à escultura de Franz Krajcberg para Renato Duque
Em conformidade com TVF, verifica-se que a fiscalização considerou como rendimento
omitido a título de vantagem indevida o valor desembolsado pelo Milton Pascowitch na
compra de uma obra de arte que o contribuinte almejava, tendo sido objeto do presente
lançamento o valor de R$ 220.500,00 na data de 26/09/2012.
Milton Pascowitch, em seu Termo de Colaboração, consigna que o contribuinte
solicitou-lhe que efetuasse um lance em um leilão oferecido por Aluísio Cravo de uma
escultura de Franz Krajcberg. Milton Pascowitch efetuou o lance, arrematando a obra
pelo valor de R$ 220.000,00, pago em 26/09/2012 diretamente na conta de Aluísio
Cravo, por meio de transferência da conta Jamp. A obra foi entregue na residência de
Milton Pascowitch e retirada pelo o contribuinte. O valor pago foi deduzido dos valores
devidos ao Renato Duque, em razão de comissionamentos pelas obras no âmbito da
Diretoria dos Serviços, notadamente o contrato Engexiv com a Petrobras a respeito dos
cascos replicantes. Aluísio Cravo foi intimado pela fiscalização, tendo confirmado a
operação de venda no valor de R$ 220.500,00. Dentre os documentos apreendidos no
apartamento do contribuinte, consta um recibo assinado por Aluísio Cravo, atestando
que Milton Pascowitch pagou a importância de R$ 220.500,00 pela escultura de Franz
Krajcberg.
Observe-se que consta nos autos cópia do extrato bancário, fls. 1287 e 1288, da empresa
Jamp, demonstrando o pagamento, bem como cópia do mencionado recibo apreendido
na residência do contribuinte, fl. 1362. Este conjunto probatório embasa as afirmações
de Milton Pascowitch a respeito da compra de uma da escultura de Franz Krajcberg para
ser entregue ao contribuinte.
Da mesma forma, o contribuinte, em nenhum momento, contradiz as informações
prestadas por Milton Pascowitch e fornece uma explicação razoável da razão do recibo
da compra da citada escultura encontrar-se em seu poder. Portanto, correto se encontra o
lançamento.
No tocante à utilização dos Termos de Colaboração Premiada como prova
emprestada no âmbito do processo administrativo fiscal cumpre tecer alguns esclarecimentos.
Ao analisar o pleito do Ministério Público do Estado de Santa Catarina de
compartilhamento de Termo de Colaboração Premiada para fins de apuração de eventual prática
de ato de improbidade, o Supremo Tribunal Federal fixou balizas para validar o
compartilhamento de provas obtidas em procedimento criminal para instruções de feitos de
natureza cível e administrativa, onde nesta última encontram-se os processos administrativos
fiscais (AgRg na Pet 7.0651). O Relator, Ministro Edson Fachin destacou em seu voto:

1
Ementa:
AGRAVO
REGIMENTAL.
PETIÇÃO.
COLABORAÇÃO
PREMIADA.
PEDIDO
DE
COMPARTILHAMENTO DE TERMOS DE DEPOIMENTO. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JURISDICIONAL
HOMOLOGADOR. INSTRUÇÃO DE PROCEDIMENTO DEFLAGRADO PARA APURAÇÃO DE ATOS DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Ainda que
remetidos a outros órgãos do Poder Judiciário para as apurações dos fatos declarados, remanesce competência ao
juízo homologador do acordo de colaboração premiada a deliberação acerca de pretensões que envolvem o
compartilhamento de termos de depoimento prestados pelo colaborador. 2. É assente na jurisprudência desta Corte a
admissibilidade, em procedimentos administrativos, de prova emprestada do processo penal (RE 810.906, Rel. Min.
ROBERTO BARROSO, julgado em 25.5.2015, DJe de 28.5.2015), assim como já se decidiu pela admissibilidade
para o fim de subsidiar apurações de cunho disciplinar (INQ-QO 2.725, Rel. Min. CARLOS BRITTO, julgado em
25.6.2008, publicado em 26.9.2008, Tribunal Pleno). 3. Havendo delimitação dos fatos, não se verifica causa
impeditiva ao compartilhamento de termos de depoimento requerido pelo Ministério Público estadual com a
finalidade de investigar a prática de eventual ato de improbidade administrativa por parte de agente público. 4.
Agravo regimental desprovido.
Fl. 3452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 2402-001.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729189/2017-01

(...) Como pressuposto do exercício da ampla defesa, exsurge o acordo de colaboração
como uma das estratégias defensivas passíveis de serem adotadas pelo investigado, com
o indispensável auxílio de defesa técnica.
Aderir o colaborador aos incentivos da colaboração significa mostrar-se disposto a
cooperar com as investigações criminais, em contrapartida à expectativa de aquisição de
benefícios processuais penais, inatingíveis pela via regular da instrução processual
penal.
Evidentemente, é da essência do negócio jurídico a efetiva e voluntária colaboração
com a investigação e com o processo criminal, no intuito de alcançar determinados
resultados elencados em lei, a exemplo da identificação dos demais coautores e
partícipes de infração penal.
(...) Convém ressaltar que, dentre os direitos atribuídos legalmente a quem decide
colaborar com a justiça, não há a previsão da disposição do material de informações que
fornece, submetendo-se sua destinação e utilização, como já salientado, ao crivo
judicial.
(...) Por fim, registro ser assente na jurisprudência desta Corte a admissibilidade, em
procedimentos administrativos, de prova emprestada do processo penal (RE 810.906,
Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 25.5.2015, DJe de 28.5.2015), assim
como já se decidiu pela admissibilidade da prova emprestada para o fim de subsidiar
apurações de cunho disciplinar (INQ-QO 2.725, Rel. Min. CARLOS BRITTO, julgado
em 25.6.2008, publicado em 26.9.2008, Tribunal Pleno).
É igualmente certo, como bem destacou o Ministério Público Federal, que os mesmos
fatos podem ser apurados em esferas distintas e autônomas de responsabilização, sem
prejuízo da recíproca utilização das evidências coletadas em cada uma delas.
Na mesma linha, o CARF adota entendimento que, respeitado o direito ao
contraditório e à ampla defesa, inexiste impeditivo à utilização dos Termos de Colaboração
como prova emprestada no âmbito do processo fiscal.
Como bem destacou o Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator do Acórdão
no 2202-004.869, “A despeito da apreensão que o contribuinte tenha sobre o tópico, é fato que a
jurisprudência desta corte administrativa vem reconhecendo, de maneira uníssona, o peso e a
adequação desse tipo de prova nas lides tributárias, não se olvidando que o art. 372 do CPC, bem
como o art. 30, § 3o, do Decreto no 70.235/72, contém dispositivos que, em seu conjunto,
corroboram a licitude da utilização da prova emprestada também neste contencioso”.
Nesse mesmo sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012, 2013, 2014
(...) PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DELAÇÃO
PREMIADA. Se, em razão de acordo celebrado, o próprio colaborador concorda com a
utilização das provas colhidas no Termo de Colaboração Premiada, pela Receita
Federal, não há que se falar em nulidade da prova obtida, o que significaria venire
contra factum proprium, algo que o Direito não admite.
VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. Não é aceitável, uma vez
caracterizado venire contra factum proprium, que, em sede de recurso voluntário, o
recorrente venha contestar as informações obtidas em Acordo de Colaboração Premiada
que ele mesmo concordou com a utilização de tais provas pela Receita Federal e que
subsidiaram o lançamento em questão.

(Pet 7065 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 30/10/2018, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 19-02-2020 PUBLIC 20-02-2020)
Fl. 3453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 2402-001.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729189/2017-01

UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. RESPEITO AO
PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COLABORAÇÃO
PREMIADA. A disponibilização de conjunto probatório produzido em processo
criminal ao qual a fiscalização obteve acesso mediante autorização judicial, está de
acordo com o ordenamento jurídico, podendo ser utilizado para caracterizar a existência
de fato gerador de imposto de renda pessoa física.
(...)
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOAS
JURÍDICAS.
VANTAGENS
INDEVIDAS. Os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas, ou
percebidos com infração à lei, são sujeitos a tributação, sem prejuízo das sanções que
couberem.
SUJEITO PASSIVO. Na constituição do crédito tributário pelo lançamento, a
autoridade administrativa identificou o contribuinte segundo a regra do art. 121, I, do
Código Tributário Nacional, ou seja, atribuiu-se a responsabilidade pela obrigação
principal àquele que de fato teve relação pessoal e direta com a situação que constituiu o
fato gerador do imposto de renda.
COLABORAÇÃO PREMIADA. EFEITOS TRIBUTÁRIOS. Não há na Lei no 12.850,
de 2013, que define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, ou
em qualquer outro diploma normativo, dispositivo permitindo que, em caso de
colaboração premiada, o colaborador seja dispensado ou atenuado de sua
responsabilidade tributária pelos fatos por ele, ou conjuntamente com ele, perpetrados.
COLABORAÇÃO PREMIADA. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO DOS VALORES
OBTIDOS
ILICITAMENTE.
IMPOSTO
ORIUNDO
DE
TAIS
VALORES:
EXIGÊNCIA CONTIDA NA LEI. ANISTIA: IMPOSSIBILIDADE. Os rendimentos
derivados de atividades ou transações ilícitas, ou percebidos com infração à lei, são
sujeitos à tributação. A legislação tributária não prevê a possibilidade de anistia para o
imposto de renda decorrente de rendimentos ilícitos devolvidos ao erário.
PERDA DE RECURSOS EM COLABORAÇÃO PREMIADA. A perda de recursos em
colaboração premiada é evento posterior ao fato gerador do imposto de renda, e que não
se confunde com pagamento de tributo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art.
42, estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS. ÔNUS DA PROVA. Restando
configurado, através de documentação hábil e idônea, que o contribuinte omitiu
rendimentos recebidos, há que se manter a infração tributária imputada ao sujeito
passivo. Cabe ao interessado, não ao Fisco, provar a sua suposta condição de não
contribuinte para que possa se eximir do pagamento do imposto de renda pessoa física,
tendo em vista que são contribuintes todas as pessoas físicas domiciliadas ou residentes
no Brasil, titulares de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de
qualquer natureza, sem distinção de nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou
profissão.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. Uma vez
transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos
bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a
comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já
foram submetidos à tributação do imposto de renda.
Fl. 3454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 2402-001.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729189/2017-01

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA
DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE. Para que seja afastada a presunção legal de
omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do
depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte.
MULTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. A responsabilidade por infrações à
legislação tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e
tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo
praticado. (...)
(Acórdão no 2401-009.697, Relator Conselheiro Matheus Soares Leite, Publicado em
31/08/2021)
Tratando-se de lançamento de imposto de renda por omissão de rendimentos, o
ônus da prova recai ao contribuinte quanto à origem dos valores, por meio de documentação
hábil e idônea, sob pena de presunção de rendimentos tributáveis omitidos em seu nome – art. 42
da Lei no 9.430/96, cuja disposição é de cunho eminentemente probatório e afasta a possibilidade
de se acatarem afirmações genéricas e imprecisas.
Pois bem.
No julgamento do Processo no 18470.721138/2017-21, tendo como recorrente o
Sr. José Adolfo Pascowitch, e de relatoria do Conselheiro Gregório Rechmann Junior, esta 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamentos, converteu o julgamento em
diligência, nos termos em que já decidido por este Colegiado em outras oportunidades, prestasse
esclarecimentos diante dos indícios apontados pelo contribuinte de que os pagamentos ora
tributados pudessem ter sido autuados também em outros, nos quais se inclui o presente recurso.
Como fundamento para converter o presente julgamento em diligência, adoto as
razões de decidir, com grande clareza proferidas pelo Conselheiro Gregório Rechmann Junior,
nos autos do Processo no 18470.721138/2017-21.
Confira-se:
Conforme mencionado no relatório supra, trata-se de recurso voluntário interposto em
face da decisão da 5a Turma da DRJ/BHE, consubstanciada na Acórdão no 02-85.959 (p.
5.282), que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Contra o Contribuinte foi lavrado o Auto de Infração de pp. 4838 a 4961, por meio do
qual a fiscalização apontou o cometimento das seguintes infrações à legislação
tributária:
- omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica Ajaz Investiments LLC em 2014;
- omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, por meio de interpostas
pessoas, nos anos-calendário de 2012 a 2014;
- omissão de rendimentos caracterizados por valores creditados em conta de depósito,
mantida no banco Itaú, em relação aos quais, o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações, nos anos-calendário de 2012 e 2013;
- omissão de rendimentos caracterizada por valor creditado em conta de depósito,
mantida em instituição financeira em nome de interposta pessoa MJP Internacional
Group Ltd, em relação ao qual o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem do recurso utilizados nessa operação
ocorrida em 2013.
Cientificado da autuação, o Contribuinte, antes mesmo de apresentar a sua impugnação,
protocolizou a petição de pp. 4.976 a 4.978, destacando e requerendo que:
Fl. 3455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 2402-001.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729189/2017-01

No Termo de Verificação Fiscal (TVF), há acusação de que o repasse aos prestadores de
serviço da Petrobrás para pessoas físicas e jurídicas era operacionalizado por meio de
empresas das quais o Peticionante é quotista. Assim, parte do faturamento dessas
empresas era fruto de contratos simulados, celebrados apenas para viabilizar o repasse
para os beneficiários finais.
Pois bem. O pleno exercício do direito de defesa do Peticionante depende de
informações sobre dados e fatos que são de conhecimento e estão em poder da Receita
Federal.
Por tal motivo, com base nos arts. 32, inciso II, 92, inciso II e 37 da Lei n2 9.784/99 e
nos art. 62 e 15 do NCPC, requer que V.Sa. se digne a informar:
a) foram lavrados auto de infração em face das pessoas jurídicas que firmaram contratos
simulados de prestação de serviço com o Peticionante e com as empresas das quais ele é
quotista?
b) caso a resposta anterior seja positiva, foram lavrados autos de infração para exigência
de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) em decorrência de pagamento sem causa
ou a beneficiário não identificado?
c) foram lavrados auto de infração em face das pessoas que receberam os repasses feitos
pelo Peticionante?
d) caso a resposta anterior seja positiva, foram lavrados autos de infração para a
exigência de IRPF, PIS, COFINS, IRPJ ou CSLL?
As informações acima possibilitarão o Peticionante saber qual o tratamento tributário
que a Receita Federal entendeu aplicável aos rendimentos que estão sendo considerados
como recebidos pelo Peticionante, inclusive para verificar eventual multiplicidade de
tributação da mesma "renda".
Considerando que o Peticionante foi intimado em 06/09/2017, uma quarta-feira, e que o
termo final para protocolo da Impugnação será o dia 09/10/2017, requer a suspensão do
curso do prazo para impugnação, pois o pleno exercício do direito de defesa está
obstado.
Referido pedido não foi apreciado antes do protocolo da impugnação.
Em sua peça recursal, o Contribuinte, reiterando os termos da impugnação apresentada,
esclarece, dentre outras coisas que, de acordo com a fiscalização, o Autuado se utilizou
da empresa JAMP Engenheiros Associados Ltda para firmar contratos dos quais
resultaram vantagens ilícitas, cujos reais beneficiários foram as pessoas físicas dos
sócios e, em decorrência desse ato simulado, o referido montante foi reclassificado
como seu rendimento.
E prossegue esclarecendo que o D. Auditor Fiscal incorreu em bis in idem,
considerando as repercussões tributárias analisadas em conjunto, tendo em vista a
medida adotada pela fiscalização, em que considerou a mesma renda como passível de
tributação 6 (seis) vezes, de 5 (cinco) pessoas distintas, conforme demonstrado no
diagrama abaixo:
Fl. 3456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 da Resolução n.o 2402-001.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729189/2017-01

Afirma o Contribuinte que, no diagrama acima restam demonstradas as diversas etapas
que foram empreendidas com o objetivo de ocultar o real beneficiário do rendimento
pago. Desconsiderando todas as operações simuladas, resta a operação realmente
ocorrida, de um pagamento pela Petrobras (ou pela Engevix) que tinha o objetivo de
pagar vantagem indevida a alguém do núcleo da própria Petrobras (Renato Duque,
Pedro Barusco) ou do núcleo político (Partido dos Trabalhadores ou José Dirceu, por
exemplo).
Neste contexto, brevemente sumarizado acima, defende o Recorrente que:
- dentre outros motivos, a autuação é ilegal, pois era do conhecimento do Sr. AFRF (p.
55 do TVF) que dos R$ 40,4 milhões que a JAMP recebeu no período, apenas R$
12.085.852,80 tinha como contrapartida efetiva prestação de serviço. Assim, por
hipótese, apenas esse valor poderia ser objeto desta autuação, posto que a diferença
não era de propriedade da JAMP ou de seus sócios, em razão do dever que eles
tinham de entregar tais recursos ilícitos a terceiros (destaquei);
- o Sr. AFRF, com o devido respeito, sem nenhum critério, excluiu alguns repasses
feitos pelo Recorrente, mas desprezou a maioria deles, como demonstra a tabela
constante na p. 47 do TVF. Ora, todos os valores repassados deveriam ter sido excluídos
da base de cálculo da autuação, não alguns, como, erroneamente, fez o Sr. AFRF.
Afinal, o recebimento de tais valores foi confirmado pelas provas apresentadas no
processo penal e utilizadas para condenação do recorrente.
Destaca, o Contribuinte, que não está defendendo que os rendimentos decorrentes de
atos ilícitos não possam ser tributados. Ao contrário, o que sustenta é que a renda não
pode ser tributada por quem não a auferiu, a que título for, inclusive em decorrência de
ato ilícito ou criminoso, razão pela qual pugna para que seja respeitado o seu direito de
se submeter apenas ao recolhimento de tributos que sejam por ele devidos, cancelando-
se exigência de tributos que sejam relativos a rendas que inequivocamente pertencem
aos beneficiários finais.
Fl. 3457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 da Resolução n.o 2402-001.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729189/2017-01

Mais adiante, prossegue o Recorrente afirmando que:
Não há dúvida de que a fiscalização corretamente entendeu que os recursos que
deveriam ser repassados a terceiros não consistem em renda da JAMP ou do
impugnante, motivo pelo qual os excluiu da base de cálculo do Auto de Infração.
Todavia, não é compreensivo o critério utilizado pela fiscalização para considerar que
restou comprovado o repasse de recursos para terceiros, posto que uma parte dos
repasses foi excluída da base de cálculo, enquanto outra foi mantida.
A respeito da existência de efetivos repasses, reconhecidos como "bem amparadas em
prova documental" pela sentença, é de se notar que há nos autos do processo criminal, e
nas notícias veiculadas, diversos elementos que demonstram que o impugnante realizou
pagamentos às empresas indicadas pelos beneficiários finais, tendo adquirido bens
(como obras de arte), realizado pagamentos por obras e reparos em diversos imóveis,
pago para a realização das atividades dos sujeitos ocultados, etc.
Mesmo em relação aos pagamentos em dinheiro, inclusive para o Partido dos
Trabalhadores, as provas foram consideradas suficientes para a condenação criminal,
sendo que, em outras delações realizadas, inclusive pelo Sr. Fernando Moura, confirma-
se o recebimento de valores e o repasse aos destinatários finais.
Diante dos depoimentos transcritos por amostragem, questiona-se qual a prova que a
fiscalização consideraria suficiente para a comprovação de repasse.
Em suma, os excetos extraídos de termos de delação premiada e das sentenças
prolatadas pelo Juiz Federal Sergio Moro demonstram o recebimento de valores ilícitos
decorrentes de contratos firmados com Engevix, Consist, Multilek, Hope e Personal, os
quais foram devidamente repassados aos reais beneficiários.
A fiscalização desconsiderou completamente a sentença criminal e as delações daqueles
que, de fato, auferiram os rendimentos e presumiu que o impugnante se valeu de
recursos oriundos da Hope e da Personal para realizar os referidos pagamentos para
fundamentar o seu entendimento de que, nesse caso, os valores repassados não
poderiam ser excluídos, posto que os recursos recebidos dessas duas empresas não
foram oferecidos à tributação pela JAMP.
Em verdade, o que se tem nos autos são planilhas demonstrando o contrato do qual a
propina resultou, os reais beneficiários e os valores repassados.
Pleiteia-se nesta defesa é a exclusão da base de cálculo de imposto de renda pessoa
física a exclusão dos valores repassados aos reais beneficiários, cujos valores advém dos
contratos firmados com a Engevix, com a Consist e com a Multitek.
Os recursos oriundos da obra Cacimbas II correspondem aos pagamentos feitos pela
Engevix, como consta expressamente na planilha de fl. 4918 e da transcrição feita pelo
próprio servidor na fl. 4929.
Ademais, por aplicação da regra da concentração da defesa, ainda que se entenda que os
recursos são do impugnante, deveria a fiscalização, por aplicação do princípio da boa-
fé, excluir o que foi pago na pessoa jurídica, o que, no caso concreto, corresponde a
mais da metade do valor exigido (destaquei)
Dado o exposto, deve ser cancelado o auto de infração por erro na identificação do
sujeito passivo. Caso seja outro o entendimento desta DRJ, deve ser declarada a
nulidade da autuação, nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72, por
preterição do direito de defesa, já que os documentos que poderiam fazer prova em
favor do impugnante foram apreendidos. Por fim, indeferidos os pedidos anteriores,
deve ser excluído o que já foi tributado na pessoa jurídica (destaquei).
Já no Item IV.1 do seu recurso voluntário, o Contribuinte detalha que prevalecendo a
linha sustentada pela fiscalização, tributando-se os valores em cada uma das etapas
da operação orquestrada com o objetivo de ocultar o pagamento da vantagem ilícita
("propina"), a tributação total seria de 175% (cento e setenta e cinco por cento),
conforme demonstrado no Quadro 1, abaixo:
Fl. 3458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 da Resolução n.o 2402-001.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729189/2017-01

Neste mesmo tópico, o Recorrente informa que identificou que foram lavrados os autos
de infração objeto do quadro abaixo, bem como contra José Dirceu (Processo no
16004.720202/2016-47), Pedro Barusco (Processo no 10872.720489/2016-08, no
10872.720490/2016-24 e no 10872.720491/2016-79), Renato Duque (Processo no
12448.728681/2016-70) razão pela qual indagou à Fiscalização se os mesmos se
referem aos pagamentos considerados como tributáveis na pessoa física do Recorrente,
objeto deste PAF, conforme se observa da petição protocolada nestes autos antes da
impugnação, mencionada linhas acima:

Dessa forma, concluiu o Recorrente que o procedimento realizado pela Fiscalização
implica em tributação de 175% do valor da mesma renda, nas diversas etapas da
operação realizada.
Outra linha de defesa do Contribuinte que merece destaque nesta oportunidade, diz
respeito ao Item IV.3 do recurso voluntário, denominado como "IMPOSSIBILIDADE
DE EXIGIR TRIBUTO SOBRE RENDA SUJEITA A TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA
DE FONTE".
Neste tópico, sustenta o Recorrente que o lançamento deve ser julgado improcedente
também em razão de os valores recebidos pela JAMP, pela MJP ENGINEERING AND
CONSULTING LLC e pela MJP INTERNATIONAL GROUP LTD estarem sujeitos à
incidência de Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35% (trinta e
cinco por cento), haja vista o enquadramento dos pagamentos realizados pela Engevix,
Ecovix e pelas demais empresas que contrataram os serviços da JAMP, da MJP
ENGINEERING AND CONSULTING LLC e da MJP INTERNATIONAL GROUP
LTD, para viabilizar repasses, como pagamento sem causa ou a beneficiário não
identificado, destacando que o art. 61, da Lei no 8.981/95, estabelece que os valores
pagos a beneficiário não identificado ou quando não for comprovada a causa do
pagamento, ficarão sujeitos à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte.
Ressalta o Recorrente que é fato notório que a Receita Federal tem autuado as
empreiteiras com base em referido dispositivo legal, considerando que os pagamentos
por elas realizados estariam sujeitos à tributação exclusiva de fonte, conforme se
observa, exemplificativamente, do Acórdão no 1302-002087, proferido em processo da
Fl. 3459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 da Resolução n.o 2402-001.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729189/2017-01

UTC Engenharia S/A, primeiro processo envolvendo autuação decorrente da Operação
Lava Jato realizado pelo. Eg, CARF.
Acrescenta o Recorrente que, mais recentemente, E. CARF julgou mais três casos
oriundos da Lava Jato, a saber:
1. Engevix: 13896.723538/2015-95 — 1a Turma/3a Câmara/1a Seção;
2. OAS: 13855.723294/2015-27 — 1a Turma/2a Câmara/1a Seção; e
3. PEM engenharia: 13896.723538/2015-95 - 1a Turma/2a Câmara/1a Seção.
Neste contexto, destaca o Recorrente mais uma vez que:
108. Como dito acima, o Recorrente protocolou petição requerendo à D. Fiscalização
que informasse se as empresas que contrataram os serviços da JAMP, da MJP
Engineering And Consulting LLc e da MJP International Group Ltd teriam sido
autuadas e se eventuais autuações exigiram IRRF em razão do enquadramento dos
pagamentos como sem causa ou a beneficiário não identificado.
109. Até a presente data, não houve resposta à sua indagação, o que cerceia o seu direito
de defesa, gerando nulidade do lançamento.
110. Ocorre que recentemente foi publicado Acórdão no 1301-002.618, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara deste Conselho, referente ao julgamento do recurso
voluntário, dentre outros autuados, da empresa Engevix Engenharia S.A, empresa
diretamente envolvida na mencionada Operação Lava Jato e que fez grande parte dos
pagamentos objeto da autuação questionada no presente processo.
111. Analisando-se o teor do referido acórdão é possível extrair informações de extrema
relevância e que comprovam a alegação do Recorrente, formulada desde a Impugnação,
de que a mesma renda está sendo tributada na fonte.
112. Primeiramente, destaque-se que a autuação ali analisada também derivou da
denominada Operação Lava Jato, conforme se extrai do relatório do acórdão:
(...)
113. Deste trecho já é possível concluir que se está diante da mesma fiscalização
realizada perante o Impugnante.
114. Mas não é só. Mais adiante o acórdão destaca que "a Fiscalização não intimou
apenas a Engevix Engenharia S/A. Foram também intimadas as supostas prestadoras
dos serviços." (f1.11).
115. Ora, nitidamente ao realizar tal afirmação é possível concluir que a autuação ali
debatida possui relação direta com a autuação do ora Recorrente na medida em que a
JAMP foi intimada (fls. 673/676 e 681/688) exatamente para prestar informações acerca
das prestações de serviços realizadas à Engevix Engenharia S/A.
116. Clara, portanto, a correlação dos dois processos.
117. Por isso mesmo é importante lembrar que em 28/03/2018 o Recorrente trouxe aos
autos cópia do Acórdão n2 1301-002.618, que negou provimento ao Recurso Voluntário
da Engevix.
118. Em suma, o fato de a operação sujeitar-se à incidência exclusiva de fonte já é
suficiente para afastar cobranças realizadas daqueles que receberam aqueles valores (já
tributados na fonte).
119. Vê-se, assim, o vínculo deste processo com aqueles constituídos em face da
ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S/A e da ENGEVIX ENGENHARIA E
PROJETOS S/A, principalmente, motivo pela qual tais processos devem ser reunidos
para julgamento simultâneo, haja vista o risco de decisões contraditórios.
120.Na eventualidade de esta d. Turma ter entendimento diverso, o curso deste processo
deve ser, ao menos, suspenso até que sejam proferidas as respectivas decisões nos PAFs
das Engevix e da Ecovix.
Fl. 3460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 da Resolução n.o 2402-001.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729189/2017-01

121. Para finalizar esta seção, o Recorrente informa que requereu à RFB, com base na
lei de acesso à informação, acesso aos acórdãos prolatadas por DRJs nos autos dos
processos n2 13896.723976/2015-53, 13896.723568/2015-00 e 16004.720202/2016- 47,
lavrados em desfavor de, respectivamente, N M Engenharia e Construções LTDA,
Engevix Engenharia S/A e José Dirceu de Oliveira e Silva, mas os pedidos também
foram indeferidos. (Doc. 12 da Impugnação).
122. Assim, também por esta razão, deve ser cancelado o auto de infração.
O Contribuinte, em sede de Memoriais, apresenta o quadro abaixo com os Autos de
Infração por si identificados, lavrados pela RFB:

AUTUADO
No DO PAF
Empresas que receberam recursos ilícitos da Petrobras e incumbiram a JAMP de
repassá-los aos reais beneficiários
1
Engevix
13896.723568/2015-00
2
Ecovix
13896.720816/2017-14
3
Multitek
10830.727135/2016-72
4
SWR (outrora CONSIST)
10830.727128/2016-71
5
NM Engenharia
13896.723976/2015-53
6
Niplan
13896.724054/2015-63

Beneficiários dos recursos ilícitos oriundos da Petrobras e repassados pela JAMP
7
José Dirceu
16004.720202/2016-47
8
Pedro Barusco
10872.720489/2016-08
10872.720490/2016-24
10872.720491/2016-79
9
Renato Duque
12448.728681/2016-70
Neste contexto, considerando que há indícios para se considerar que o presente processo
está diretamente correlacionado com aqueles identificados pelo Contribuinte na tabela
supra, não sendo desarrazoado supor, por conseguinte, que os pagamentos ora tributados
no presente processo também tenham sido autuados naqueles outros, correspondentes às
demais operações simuladas para ocultar os reais beneficiários dos rendimentos ilícitos
e/ou que já tenham sido tributados exclusivamente na fonte, como pagamento sem causa
ou a beneficiário não identificado, este Colegiado, na sessão de 6 junho de 2019,
entendeu ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do julgamento em diligência
para a Unidade de Origem para que a autoridade administrativa fiscal, em face do
quanto exposto na presente Resolução, prestasse os seguintes esclarecimentos/
informações:
1) Responda aos seguintes questionamentos:
a) foram lavrados auto de infração em face das pessoas jurídicas que firmaram contratos
simulados de prestação de serviço com o Contribuinte e com as empresas das quais ele é
quotista?
Fl. 3461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 da Resolução n.o 2402-001.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729189/2017-01

b) caso a resposta anterior seja positiva, foram lavrados autos de infração para exigência
de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) em decorrência de pagamento sem causa
ou a beneficiário não identificado?
c) foram lavrados auto de infração em face das pessoas que receberam os repasses feitos
pelo Contribuinte?
d) caso a resposta anterior seja positiva, foram lavrados autos de infração para a
exigência de IRPF, PIS, COFINS, IRPJ ou CSLL?
e) existem outros processos, além daqueles já noticiados pelo Recorrente (vide tabelas
supra), decorrentes da mesma fiscalização?
2) Elaborar Quadro Resumo, correlacionando todos os processos decorrentes da mesma
fiscalização (ou seja: tanto aqueles que o Contribuinte já identificou, quanto outros
acaso existentes), contendo, no mínimo, as seguintes informações:
- sujeito passivo;
- número do processo;
- infração (ões), detalhando a sua natureza e objeto;
- valor (es) (base de cálculo, alíquota e imposto);
- período (s);
- pessoas (físicas e/ou jurídicas) interpostas;
3) Anexar ao presente PAF cópia dos autos de infração e dos respectivos TVFs,
referentes aos processos listados no Quadro Resumo de que trata o item anterior;
4) Elaborar Relatório de Diligência Fiscal, manifestando-se acerca das teses defensivas
do Recorrente expostas na presente Resolução;
5) Intimar o Contribuinte para, querendo, manifestar-se, no prazo de 30 dias, acerca do
resultado da diligência fiscal.
Registre-se, pela sua importância que, conforme destacado na susodita Resolução no
2402-000.761, a então conversão do julgamento em diligência não significava, como de
fato não significa, qualquer juízo de mérito acerca da matéria em análise.
Em atenção ao quanto solicitado, o preposto fiscal autuante / diligente emitiu o
Relatório de Diligência Fiscal (pp. 5.548 a 5.553), por meio do qual, em síntese, deixou
de atender o quanto solicitado através da Resolução no 2402-000.761, destacando,
dentre outros, os seguintes pontos:
- desconhece a lavratura de auto de infração em face das pessoas jurídicas que firmaram
contratos simulados de prestação de serviço com o Contribuinte e com as empresas das
quais ele é quotista;
- as empresas e as pessoas físicas citadas sequer são jurisdicionadas pela DRF no Rio de
Janeiro II;
- necessidade de preservação do sigilo fiscal, entendendo ser vedado à fiscalização
anexar ao processo as informações e os dados relacionados aos esclarecimentos desta
diligência fiscal, já que, desta forma, acabará por divulgar, simultaneamente, as
informações e os dados relacionados aos contribuintes autuados.
Intimados a se manifestarem acerca do Relatório de Diligência Fiscal em questão, o
Contribuinte e o Responsável Solidária apresentaram a sua competente manifestação
(pp. 5.560 a 5.568), pugnando pelo cancelamento do auto de infração “frente à negativa
de acesso às informações necessárias ao pleno exercício do direito de defesa. Não sendo
esse o entendimento deste r. Turma, os autos devem ser remetidos à unidade de origem
para que a ordem proferida por meio da Resolução 2402-000.761, de 06/06/2019, seja,
desta vez, obedecida pelo Sr. AFRF, sob pena de responsabilidade funcional.”
Pois bem!
Fl. 3462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 da Resolução n.o 2402-001.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729189/2017-01

Analisando-se o Relatório de Diligência Fiscal em voga, tem-se que, por meio deste, o
preposto fiscal autuante / diligente, tal como destacado pelos Recorrentes em sede de
manifestação à diligência fiscal, preocupou-se, de fato, em defender a autuação fiscal. É
o que se infere, pois, dos excertos abaixo reproduzidos daquele relatório:
Com a devida vênia, acredito que é importante registrar que o CARF já enfrentou a
matéria em comento quando do julgamento do Recurso Voluntário apresentado em face
da decisão da DRJ que manteve integralmente o auto de infração relacionado aos anos-
calendário 2010 e 2011 e consubstanciado no processo administrativo fiscal no
18470.727138/2016-54.
Com efeito, reproduz-se pequeno trecho dos embargos de declaração protocolados pelo
sujeito passivo no curso do processo 18470.727138/2016-54 (fl. 4445/4468):
(...)
Significa dizer, restou decidido que o caso em julgamento não trata de pagamento a
beneficiário não identificado ou de pagamento sem causa ou operação não comprovada,
cuja tributação deveria ter sido efetuada na fonte pagadora. Decerto, estamos diante de
rendimentos auferidos pelo sujeito passivo, cuja tributação está justificada no auto
de infração. (destaques originais)
Ou seja, ainda que se identifique a lavratura de auto de infração com lastro no art. 61 da
Lei n° 8.981/1995, em face das pessoas jurídicas que firmaram contratos simulados de
prestação de serviço com José Adolfo Pascowitch e/ou com as empresas das quais ele é
quotista a envolver valores que integraram a base de cálculo do Auto de Infração do Sr.
José Adolfo Pascowitch, deve ser mantida a presente autuação de IRPF.
(...)
Aliás, todos os repasses aos beneficiários finais comprovados pelo sujeito passivo e
vinculados com os rendimentos considerados omitidos já foram devidamente
considerados quando da lavratura do Auto de Infração.
Com efeito, o sujeito passivo foi incapaz de comprovar a maioria dos repasses aos
beneficiários finais que alega ter feito, bem como foi incapaz de vinculá-los com os
rendimentos considerados omitidos para fins de apuração da base de cálculo do Auto de
Infração.
Aliás, as duas decisões da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte, enfrentaram a questão dos supostos repasses aos
beneficiários finais de forma profunda, demonstrando a correção dos dois autos de
infração lavrados.
Aparentemente, o Recurso Voluntário não trouxe questões novas em relação aos
supostos repasses que teriam sido efetuados aos mencionados beneficiários finais.
(...)
Com a devido vênia, acredito que é importante registrar que o CARF já enfrentou a
matéria em comento quando do julgamento do Recurso Voluntário apresentado em face
da decisão da DRJ que manteve integralmente o auto de infração, relacionado aos anos-
calendário 2010 e 2011 e consubstanciado no processo administrativo fiscal no
18470.727138/2016-54.
Ora, como cediço e tal como exposto pelo Cons. Sávio Salomão de Almeida Nóbrega
no Acórdão no 2201-007.655, tem-se que:
A autoridade fiscal tem o dever de buscar a verdade material em razão de estar
vinculada à legalidade. É pela verdade material que os fatos e provas são valorados.
Aliás, sobre a verdade material Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López
dispõem o seguinte:
“Em decorrência do princípio da legalidade, a autoridade administrativa tem o dever de
buscar a verdade material. O processo fiscal tem por finalidade garantir a legalidade da
apuração da ocorrência do fato gerador e a constituição do crédito tributário, devendo o
Fl. 3463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 da Resolução n.o 2402-001.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729189/2017-01

julgador pesquisar exaustivamente se, de fato, ocorreu a hipótese abstratamente prevista
na norma e, em caso de impugnação do contribuinte, verificar aquilo que é realmente
verdade, independente do alegado e provado (...).
[...]
Contudo, mesmo no processo administrativo fiscal, não se pretende obter a verdade
absoluta, quase sempre inatingível. Obtém-se apenas um juízo de verossimilhança ou
probabilidade da ocorrência dos fatos, valendo-se da discussão travada de forma
dialética no processo. As partes trazem suas provas e o julgador as examina, podendo
requerer outras se julgar necessário. As regras processuais vêm no sentido de auxiliar o
julgador na condução do processo e na obtenção de um grau de certeza que lhe permita
solucionar o litígio. São regras de fixação formal da prova. No processo administrativo,
há uma maior liberdade na busca das provas necessárias a formação da convicção do
julgador sobre os fatos alegados no processo. Essa busca, no entanto, não pode
transformá-lo num inquisidor sob pena de prejudicar a imparcialidade (...).” (grifo
original).
Quer dizer, é pela “verdade material” que a lei concede ao órgão fiscal meios
instrutórios amplos para que venha a formar sua livre convicção sobre fatos praticados
pelo contribuinte
Seguindo essa linha de raciocínio, note-se que o artigo 29 do Decreto n. 70.235/72
dispõe que a autoridade julgadora formará livremente sua convicção quando da
apreciação da prova e poderá determinar as diligências que entender necessárias.
Confira-se:
Decreto n. 70.235/72
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do julgador segundo o qual a
valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma
livre, não se cogitando da existência de critérios prefixados de hierarquia de provas, os
quais, aliás, poderiam acabar determinando quais provas apresentariam maior ou menor
peso no julgamento da lide.
É nesse sentido que dispõem Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez López:
“[...] Por este princípio, a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos é
feita, livremente, pelo julgador, não havendo vinculação a critérios prefixados de
hierarquia de provas, ou seja, não há preceito legal que determine quais as provas
devem ter maior ou menor peso no julgamento da lide.
No momento de prolação da sentença, o julgador poderá, segundo o seu convencimento
pessoal, formar a sua livre convicção sobre os elementos trazidos aos autos, podendo, se
assim o quiser, adotar as diligências que entender necessárias à apuração da verdade
material no que concerne tão somente aos fatos que constituem o processo. Em assim
sendo, tem-se que o julgador é soberano na análise das provas produzidas nos autos,
devendo decidir conforme o seu convencimento. Mas o livre convencimento não se
confunde com arbítrio, não podendo, por exemplo, o julgador discordar simplesmente
do previsto na norma legal sem argumentos jurídicos consistentes, nem indeferir provas
sem que diga a razão, tampouco desconhecer as presunções e ficções legais aplicáveis
ao caso concreto. Pelo princípio da persuasão racional, exige-se que o livre
convencimento seja motivado, devendo o julgador declinar as razões que o levaram a
valorar uma prova em detrimento de outra. A motivação equivale a uma justificativa,
que no nosso entender deverá ser razoável e lógica, de forma a permitir a satisfação do
processo administrativo.”
O processo administrativo fiscal é regido pelo princípio da verdade material, de modo
que não existe, aqui, limitação relativamente às provas que podem ser produzidas. Mas,
de fato, saliente-se que o livre convencimento do julgador está adstrito às questões
trazidas aos autos. A autoridade não pode produzir provas sobre fatos distintos daqueles
Fl. 3464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 da Resolução n.o 2402-001.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729189/2017-01

postos à sua apreciação e que não tenham sido requeridas pelos interessados, sob pena
de nulidade da decisão.
Por outro lado, a atuação de ofício por parte da autoridade julgadora ao determinar a
realização de diligências que entender necessárias nos termos do artigo 29 do Decreto n.
70.235/72 tem por escopo a complementação ou obtenção de esclarecimentos sobre as
provas que já foram trazidas aos autos pelo próprio sujeito passivo.
No caso em análise, justamente em face dos fatos noticiados pelos Recorrentes, foi que
este Colegiado, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, converteu o julgamento do presente processo em diligência
objetivando verificar, em síntese, se os mesmos pagamentos ilícitos recebidos pelos
Autuados foram considerados para fins de exigência tributária nas pessoas jurídicas
contratadas diretamente pela Petrobras, bem como nos agentes políticos e executivos
da petrolífera.
Contudo, assim não procedeu a d. autoridade administrativa fiscal diligente / autuante.
Registre-se, pela sua importância, que, na sessão de 06 de agosto de 2019 (ou seja, dois
meses após a sessão deste Colegiado que baixou os presentes autos em diligência) os
membros da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara dessa 2a Seção de Julgamento, por
unanimidade de votos, converteram o julgamento do processo no 18470.721136/2017-
32 em diligência, o qual se trata de autuação fiscal em face do irmão do ora Recorrente
– Sr. Milton Pascowitch - e os responsáveis solidários Mara Barbedo Pascowitch e
JAMP Engenheiros Associados LTDA, tendo por base os mesmos fato que deram
origem ao presente lançamento.
De fato, assim restou concluída a Resolução no 2401-000.740, nos termos do voto do
Conselheiro Relator José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, in verbis:
Conversão do julgamento em diligência. Por não lhes ter sido possibilitado acesso aos
Autos de Infração e processos administrativos fiscais com respectivas decisões
pertinentes às empresas (“contratantes”) Ecovix Construções Oceânicas S/A, Engevix
Engenharia e Projetos S/A, Multitek Engenharia Ltda, Swr Informática Ltda, Dibute
Software Ltda e NM Engenharia e Construções Ltda (processos n° 13896.723976/2015-
53), Engevix Engenharia S/A (13896.723568/2015-00) e pertinentes às pessoas físicas
(beneficiárias finais) José Dirceu (Processo n° 16004.720202/2016-47), Pedro Barusco
(Processo
n°
10872.720489/2016-08,
n°
10872.720490/2016-24
e
n°
10872.720491/2016- 79), Renato Duque (Processo n° 12448.728681/2016-70), não
teriam sido esclarecidos as seguintes questões/quesitos:
a) foram lavrados auto de Infração em face das pessoas jurídicas que firmaram contratos
simulados de prestação de serviço com o Peticionante e com as empresas das quais ele é
quotista?
b) caso a resposta anterior seja positiva, foram lavrados autos de infração para exigência
de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) em decorrência de pagamento sem causa
ou a beneficiário não identificado?
c) foram lavrados auto de infração em face das pessoas que receberam os repasses feitos
pelo Peticionante?
d) caso a resposta anterior seja positiva, foram lavrados autos de infração para a
exigência de IRPF, PIS, COFINS, IRPJ ou CSLL?
Sem tais esclarecimentos, postulou perante a autoridade julgadora de primeira instância
a suspensão do prazo de impugnação até obtenção tais informações e/ou o julgamento
simultâneo de todos os processos em tela ou a suspensão do processo até o trânsito em
julgado administrativo de todos esses processos – tendo inclusive o CARF já julgado
recurso veiculado no processo n° 13896.723568/2015-00 lavrando o Acórdão n° 1301-
002.616 (fls. 5800/5833). Contudo, foi proferido o Acórdão recorrido.
Assim, como não puderam esclarecer tais questões antes de elaborar a impugnação, o
Sr. Milton e JAMP sustentam em suas razões recursais ter havido cerceamento ao seu
direito de defesa a gerar a necessidade da declaração de nulidade da decisão recorrida e
Fl. 3465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 da Resolução n.o 2402-001.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729189/2017-01

determinação de que a DRF permita o acesso a todos os processos administrativos
fiscais em tela ou determinação de suspensão do presente processo até que o CARF
julgue todos os demais processos em tela para que, após uma dessas duas
possibilidades, seja reaberto o prazo de impugnação e proferido novo julgamento pela
DRJ.
Isso porque, não saberia se tais Autos de Infração envolveriam os pagamentos
considerados como tributáveis na pessoa física do recorrente, a impossibilitar sua defesa
por não ter certeza acerca de haver ou não bis in idem e emprego de tributo como
sanção (multiplicidade de tributação sobre a mesma renda), bem como se haveria
inviabilidade de exigência de tributo do recorrente por se estar diante de tributação
exclusiva na fonte e já constituída via art. 61 da Lei n° 8.981,de 1995.
Além disso, diante da manutenção do lançamento contra a Engevix Engenharia SA E
OUTROS de IRRF em razão de pagamentos sem causa para a JAMP (Acórdão n° 1301-
002.616), não mais seria possível a manutenção da autuação por ter sido a Engevix
autuada como substituta da JAMP.
(...)
Apesar de não haver nulidade do Acórdão de piso e nem ser cabível o sobrestamento do
presente processo por ausência de previsão legal para tanto, reconheço que o
esclarecimento de fatos vinculados aos quesitos apresentados pelo contribuinte pode
eventualmente ser relevante para a formação do convencimento dos conselheiros.
Diante disso, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a fiscalização
atenda ao seguintes quesitos:
1) Com destaque para as pessoas jurídicas citadas pelos recorrentes, há Autos de
Infração com lastro no art. 61 da Lei n° 8.981, de 1995, em face das pessoas jurídicas
que firmaram contratos simulados de prestação de serviço com o Sr. Milton Pascowitch
e/ou com suas JAMP Engenheiros Associados Ltda, MJP Engeneering and Consulting
LLC, MJP Internacional Group Ltd e Shore Finance Group Ltd a envolver valores que
integraram a base de cálculo do presente Auto de Infração do Sr. Milton
Pascowitch? Em não havendo, justificar. Em havendo, com lastro no presente Auto de
Infração e nos processos das pessoas jurídicas, correlacionar de forma detalhada os
valores de base de cálculo constantes da presente autuação pertinente ao Sr. Milton
Pascowitch com os valores de base de cálculo considerados nos lançamentos das
pessoas jurídicas, especificando em relação a estes natureza, objeto e alíquota, e extrair
dos processos relativos a tais empresas a documentação comprobatória de tais
correlações, especificações e detalhamentos, bem como extrair dos Autos de Infração e
Termos de Verificação Fiscal o que for pertinente para tais correlações, especificações e
detalhamentos.
2) Com destaque para as pessoas físicas citadas pelos recorrentes, há Autos de
Infração de Imposto de Renda Pessoa Física em face das pessoas físicas que
receberam repasses de Milton Pascowitch, inclusive por meio das empresas JAMP
Engenheiros Associados Ltda, MJP Engeneering and Consulting LLC, MJP
Internacional Group Ltd e Shore Finance Group Ltd ou por meio da Sra. Mara Barbedo
Pascowitch e que tenham tais repasses integrado a base de cálculo do presente Auto
de Infração do Sr. Milton Pascowitch ? Em não havendo, justificar. Em havendo, com
lastro no presente Auto de Infração e nos processos desses Autos de Infração,
correlacionar de forma detalhada os rendimentos com suas as datas e formas de
percepção dos rendimentos imputados ao Sr. Milton Pascowitch com os rendimentos e
suas datas e formas de repasse (transferências bancárias, tradição de numerário, bens
etc) para as pessoas físicas “beneficiárias finais”, a evidenciar a existência de repasses
diretos e imediatos e/ou repasses não diretos e não imediatos, ou seja, sem correlação
temporal imediata e direta por ter havido represamento dos valores pelo Sr. Milton
Pascowitch, inclusive por meio das empresas JAMP Engenheiros Associados Ltda, MJP
Engeneering and Consulting LLC, MJP Internacional Group Ltd e Shore Finance Group
Ltd ou por meio da Sra. Mara Barbedo Pascowitch; e extrair dos processos relativos a
tais pessoas físicas a documentação comprobatória de tais correlações, especificações e
Fl. 3466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 da Resolução n.o 2402-001.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729189/2017-01

detalhamentos, bem como extrair dos Autos de Infração e Termos de Verificação Fiscal
o que for pertinente para tais correlações, especificações e detalhamentos
Por fim, mas não menos importante, aquele Colegiado, por meio da referida Resolução
no 2401-000.740, destacou que não é demais reafirmar a necessidade da preservação do
sigilo fiscal, de maneira que todo e qualquer documento anexado ao presente processo
deverá conter apenas os dados e/ou informações relacionados aos esclarecimentos desta
diligência fiscal, omitindo-se os demais.
Ante o exposto, tal como já decidido por este Colegiado em outras oportunidades (vide,
por exemplo, Resolução no 2402-000.914), voto por converter o presente julgamento em
nova diligência para que seja cumprida, por auditor fiscal estranho ao feito, a Resolução
no 2402-000.761 (pp. 5.519 a 5.544), fazendo as intimações e /ou diligências que julgar
necessárias, destacando-se, tal como o fez a d. 1a TO, 4a CAM, 2a SEJUL, que não é
demais reafirmar a necessidade da preservação do sigilo fiscal, de maneira que todo e
qualquer documento anexado ao presente processo deverá conter apenas os dados e/ou
informações relacionados aos esclarecimentos desta diligência fiscal, omitindo-se os
demais.
Conclusa a diligência, deverá a Unidade de Origem da Receita Federal do Brasil
consolidar o resultado em Informação Fiscal em face das verificações realizadas,
cientificando os Recorrentes do seu teor, concedendo-lhes prazo de 30 (trinta) dias, a
contar da ciência, para que, a seu critério, apresentem manifestação.
Do exposto, o presente julgamento deve ser convertido em diligência para a
Unidade de Origem para que a autoridade administrativa fiscal, em face do quanto exposto na
presente Resolução, preste os seguintes esclarecimentos/ informações:
1) Responda aos seguintes questionamentos:
a) foram lavrados auto de infração em face das pessoas jurídicas que firmaram contratos
simulados de prestação de serviço com o Contribuinte e com as empresas das quais ele é
quotista?
b) caso a resposta anterior seja positiva, foram lavrados autos de infração para exigência
de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) em decorrência de pagamento sem causa
ou a beneficiário não identificado?
c) foram lavrados auto de infração em face das pessoas que receberam os repasses feitos
pelo Contribuinte?
d) caso a resposta anterior seja positiva, foram lavrados autos de infração para a
exigência de IRPF, PIS, COFINS, IRPJ ou CSLL?
e) existem outros processos, além daqueles já noticiados pelo Recorrente (vide tabelas
supra), decorrentes da mesma fiscalização?
2) Elaborar Quadro Resumo, correlacionando todos os processos decorrentes da mesma
fiscalização (ou seja: tanto aqueles que o Contribuinte já identificou, quanto outros
acaso existentes), contendo, no mínimo, as seguintes informações:
- sujeito passivo;
- número do processo;
- infração (ões), detalhando a sua natureza e objeto;
- valor (es) (base de cálculo, alíquota e imposto);
- período (s);
- pessoas (físicas e/ou jurídicas) interpostas;
3) Anexar ao presente PAF cópia dos autos de infração e dos respectivos TVFs,
referentes aos processos listados no Quadro Resumo de que trata o item anterior;
4) Elaborar Relatório de Diligência Fiscal, manifestando-se acerca das teses defensivas
do Recorrente expostas na presente Resolução;
Fl. 3467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 da Resolução n.o 2402-001.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729189/2017-01

5) Intimar o Contribuinte para, querendo, manifestar-se, no prazo de 30 dias, acerca do
resultado da diligência fiscal.
Ademais, conforme consta na Resolução acima transcrita, os seguintes quesitos
devem ser respondidos pela fiscalização:
1) Com destaque para as pessoas jurídicas citadas pelos recorrentes, há Autos de
Infração com lastro no art. 61 da Lei n° 8.981, de 1995, em face das pessoas jurídicas
que firmaram contratos simulados de prestação de serviço com o Sr. Milton Pascowitch
e/ou com suas JAMP Engenheiros Associados Ltda, MJP Engeneering and Consulting
LLC, MJP Internacional Group Ltd e Shore Finance Group Ltd a envolver valores que
integraram a base de cálculo do presente Auto de Infração do Sr. Milton
Pascowitch? Em não havendo, justificar. Em havendo, com lastro no presente Auto de
Infração e nos processos das pessoas jurídicas, correlacionar de forma detalhada os
valores de base de cálculo constantes da presente autuação pertinente ao Sr. Milton
Pascowitch com os valores de base de cálculo considerados nos lançamentos das
pessoas jurídicas, especificando em relação a estes natureza, objeto e alíquota, e extrair
dos processos relativos a tais empresas a documentação comprobatória de tais
correlações, especificações e detalhamentos, bem como extrair dos Autos de Infração e
Termos de Verificação Fiscal o que for pertinente para tais correlações, especificações e
detalhamentos.
2) Com destaque para as pessoas físicas citadas pelos recorrentes, há Autos de
Infração de Imposto de Renda Pessoa Física em face das pessoas físicas que
receberam repasses de Milton Pascowitch, inclusive por meio das empresas JAMP
Engenheiros Associados Ltda, MJP Engeneering and Consulting LLC, MJP
Internacional Group Ltd e Shore Finance Group Ltd ou por meio da Sra. Mara Barbedo
Pascowitch e que tenham tais repasses integrado a base de cálculo do presente Auto
de Infração do Sr. Milton Pascowitch ? Em não havendo, justificar. Em havendo, com
lastro no presente Auto de Infração e nos processos desses Autos de Infração,
correlacionar de forma detalhada os rendimentos com suas as datas e formas de
percepção dos rendimentos imputados ao Sr. Milton Pascowitch com os rendimentos e
suas datas e formas de repasse (transferências bancárias, tradição de numerário, bens
etc) para as pessoas físicas “beneficiárias finais”, a evidenciar a existência de repasses
diretos e imediatos e/ou repasses não diretos e não imediatos, ou seja, sem correlação
temporal imediata e direta por ter havido represamento dos valores pelo Sr. Milton
Pascowitch, inclusive por meio das empresas JAMP Engenheiros Associados Ltda, MJP
Engeneering and Consulting LLC, MJP Internacional Group Ltd e Shore Finance Group
Ltd ou por meio da Sra. Mara Barbedo Pascowitch; e extrair dos processos relativos a
tais pessoas físicas a documentação comprobatória de tais correlações, especificações e
detalhamentos, bem como extrair dos Autos de Infração e Termos de Verificação Fiscal
o que for pertinente para tais correlações, especificações e detalhamentos
Conclusão
Diante do exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência para
que os quesitos acima sejam respondidos. Conclusa a diligência, deverá a Unidade de Origem da
Receita Federal do Brasil consolidar o resultado em Informação Fiscal em face das verificações
realizadas, cientificando os Recorrentes do seu teor, concedendo-lhes prazo de 30 (trinta) dias, a
contar da ciência, para que, a seu critério, apresentem manifestação.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 3468
DF CARF MF
Documento nato-digital